Tribunal: TJSP
Processo: 0008109-48.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Apelação Criminal – Violência doméstica – Lesão corporal de natureza leve, por duas vezes, em concurso formal – Recurso defensivo visando a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena imposta em Primeiro Grau e a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena corporal – Autoria, dolo e materialidade comprovados – Sentenciado que é

Ementa:

Apelação Criminal – Violência doméstica – Lesão corporal de natureza leve, por duas vezes, em concurso formal – Recurso defensivo visando a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena imposta em Primeiro Grau e a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena corporal – Autoria, dolo e materialidade comprovados – Sentenciado que é reincidente e possui "maus antecedentes" – Penas e regime prisional bem fixados – Recurso desprovido.